Tribunal: TJMT
Processo: 1027104-55.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027104-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. H. F. E. D. - CPF: 107.045.881-37 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), FERNANDA FRUET - CPF: 022.832.281-23 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA FRUET - CPF: 022.832.281-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS – MENOR DE IDADE – DANO MORAL CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU NA QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – DEBATE APENAS COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR MAJORADO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUA-SE AOS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por M. H. F. E. D., representada por sua genitora FERNANDA FRUET visando reformar a sentença de ID 277118888, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº 1027104-55.2023.8.11.0003, movida em face de TAM LINHAS AEREAS S. A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% a. m. desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 277118896 o menor recorrente requer que o valor dos danos morais seja majorado para a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais). Para tanto, alega que a vítima se trata de uma criança, menor de idade e que o caráter punitivo da indenização não foi observado, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 277118899, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos em parecer de ID 289171867 deixou de se manifestar sob o argumento de que
“embora a parte apelante possua pouco mais de 5 anos, o vetor etário não coexiste com qualquer ofensa ou ameaça de lesão a seu direito fundamental”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar parcialmente.

O cerne recursal cinge-se em verificar se o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é adequado para compensar o sofrimento do apelante decorrente do atraso de mais de 05 (cinco) horas no voo de Cuiabá-MT à Navegantes-SC.

Pois bem.

É cediço que no que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença não são contundentes e há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser majorada a condenação imposta no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isso porque trata-se de um atraso de vôo de mais de 05 (cinco) horas, na qual a vítima se trata de uma criança, menor de idade.

Assim, o novo valor demonstra-se mais razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau atacada deve ser modificada parcialmente.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório moral fixado em primeiro grau para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais consectários de origem.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para o patamar equivalente a 15% (quinze por cento) do valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025